Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO DE USO MISTO. UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. LOJA COMERCIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO. QUALIFICAÇÃO. LOTE COMERCIAL INTEGRANTE DO CONDOMINIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS. CONFIGURAÇÃO. ÁREA COMERCIAL. SUJEIÇÃO À CONVENCAO DE CONDOMINIO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. FRUIÇÃO DE SERVIÇOS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO AFETO AO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 373, II). APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não estando a germinação da obrigação condicionada à comprovação de que frui ou não dos serviços fomentados à universalidade de condôminos, pois fomentados de forma indistinta, legitimando o rateio dos custos correlatos.
2. Sendo-lhe imputada legalmente a posição de condômino por ser titular de unidade autônoma integrante do condomínio e ressoando incontroversa a inadimplência que lhe fora imputada, restando plasmados os fatos constitutivos do direito invocado pelo ente condominial, ao condômino inadimplente somente remanesce solver as obrigações inadimplidas como forma de ser alforriado, traduzindo o acolhimento do pedido formulado em seu desfavor pelo condomínio imperativo legal coadunado com a regulação que pauta as obrigações condominiais e com o princípio que repugna o locupletamento ilícito (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.315 e 1.316).
3. Assimilando que efetivamente é titular de unidade autônoma integrante do condomínio consubstanciada em loja comercial, o fato implica a imputação ao proprietário a qualificação de condômino, tornando-o obrigado a concorrer para o custeio das despesas geradas pela entidade condominial na administração das áreas comuns e fomento dos serviços destinados a todos os condôminos de forma indiscriminada, inclusive porque, em se tratando de serviços fomentados a todos os condôminos de forma indistinta, todos devem concorrer para seu fomento na forma resolvida em assembleia.
4. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não afetando essa apreensão o fato de se tratar de condomínio de uso misto, compreendendo unidades residenciais e comerciais, devendo a cobrança dos encargos, derivando da regulação geral - convenção condominial -, observar simplesmente a modulação estabelecida para mensuração das taxas geradas por cada uma das espécies de unidade condominial.
5. Evidenciada a regular criação do condomínio, assimilada a condição de condômino imputada à parte ré na ação de cobrança e não sobejando controvérsia acerca da inadimplência que lhe fora imputada e ensejara o aviamento da ação, o titular da unidade comercial que gerara as obrigações perseguidas e reputadas inadimplidas, não evidenciando o pagamento das parcelas nem evidenciando que foram mensuradas em desconformidade com a regulação condominial específica à natureza do imóvel que lhe pertence, deve ser compelido a solver as parcelas geradas pela coisa e que deixara de adimplir, não encerrando condição para irradiação da obrigação, ademais, a fruição dos serviços fomentados pelo condomínio, pois emergem do imóvel.
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.